Tribunal: TJDFT
Processo: 0701899-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. LAVAGEM DE DINHEIRO E FURTO QUALIFICADO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente revisão criminal relativa à condenação pelos crimes de lavagem de dinheiro (art. 1o da Lei no 9.613/1998) e furto qualificado mediante fraude (art. 155, §4o, II, do CP), aplicados em concurso material (art. 69 do CP), com pena de 21 anos e 4 meses de reclusão. O embargante alegou contradições e omissões no acórdão, em especial quanto à aplicação do §4o do art. 1o da Lei 9.613/1998, ao reconhecimento da continuidade delitiva entre fatos específicos e à imputação indevida de pedido de continuidade delitiva entre crimes distintos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contradição no acórdão ao afirmar que a defesa pleiteou concurso material com aumento de pena nos crimes de lavagem de dinheiro, quando, na realidade, requereu aplicação de pena única com aumento legal; (ii) verificar se houve contradição ao afirmar que o embargante requereu continuidade delitiva entre os crimes de furto e lavagem; (iii) verificar se houve omissão na análise da continuidade delitiva entre os fatos 2 e 3, praticados contra a mesma vítima, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisa expressamente os pedidos formulados na revisão criminal, concluindo que a habitualidade delitiva e a autonomia dos crimes inviabilizam a aplicação da continuidade delitiva e a unificação da pena pela lavagem de dinheiro.
4. A alegação de contradição quanto à análise da continuidade delitiva entre furto e lavagem é afastada, pois o acórdão apenas reproduz o entendimento de que o pedido defensivo não se coaduna com os requisitos legais para configuração do crime continuado.
5. A alegada omissão na análise da continuidade delitiva entre os fatos 2 e 3 também não se verifica, tendo em vista que o acórdão considerou a diversidade de vítimas e o caráter estruturado das ações para afastar a continuidade.
6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, e os fundamentos do acórdão estão em conformidade com o ordenamento jurídico, não se identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A habitualidade delitiva e a pluralidade de vítimas impedem o reconhecimento da continuidade delitiva.
2. A autonomia entre os crimes de furto qualificado mediante fraude e lavagem de dinheiro justifica a aplicação do concurso material.
3. A simples discordância da parte com os fundamentos do julgado não autoriza a oposição de embargos de declaração com pretensão infringente.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 621, I; CP, arts. 69 e 71; Lei no 9.613/1998, art. 1o, §4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC no 196.919/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 24/06/2024; STJ, AgRg no REsp no 1.875.233/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 07/06/2022; TJDFT, Acórdão no 1835894, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, j. 21/03/2024.